Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-28.2020.8.11.0100
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000457-28.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), NATALIA APOLINARIO - CPF: 058.850.999-01 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (APELANTE), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE COOBRIGADO (AVALISTA) – PROSSEGUIMENTO CONTRA DEVEDORA PRINCIPAL – POSSIBILIDADE – AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES – SÚMULA 581 DO STJ – TEMA 885 – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

I – Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu integralmente a execução de título extrajudicial, com base na sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial da empresa avalista.

II – Questão em discussão

Definir se a execução pode prosseguir exclusivamente em face da devedora principal, pessoa natural, não abrangida pelo processo de recuperação judicial da empresa coexecutada.

III – Razões de decidir

A devedora principal não figura entre os beneficiários da recuperação judicial, razão pela qual a novação oriunda do plano aprovado não lhe aproveita.

Nos termos do art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005, e da Súmula 581 do STJ, os efeitos da recuperação judicial não impedem o prosseguimento das execuções contra coobrigados em geral.

O crédito foi incluído no plano recuperacional apenas na condição de garantia real prestada pela empresa avalista, não havendo motivo para a extinção da execução contra a devedora originária.

A sentença deve ser reformada para limitar seus efeitos apenas à empresa recuperanda, com regular prosseguimento do feito contra os demais executados.

IV – Dispositivo

Recurso provido. sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A (Id. 284927147), contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (Id. 284927140), que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de NATALIA APOLINÁRIO e TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, extinguiu o feito com fundamento no art. 924, III, do CPC, reconhecendo a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial da empresa Tequendama, e condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade.

A apelante afirma que a devedora principal, Natalia Apolinário, não integra o processo recuperacional, sendo pessoa natural e, portanto, alheia aos efeitos da novação resultante do plano aprovado. Sustenta que a recuperação judicial de coobrigado não impede o prosseguimento da execução contra os demais responsáveis pelo título, nos termos da Súmula 581 do STJ e do Tema 885. Requer a reforma da sentença, com prosseguimento da execução em relação à devedora não recuperanda.

Pede, ainda, alternativamente, que seja suspenso o feito apenas em relação à empresa recuperanda, até o cumprimento integral do plano.

Os apelados não apresentaram contrarrazões. (Certidão nos autos, Id. 284927149)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a possibilidade de prosseguimento de execução de título extrajudicial em face da devedora principal, pessoa física, cuja coobrigada, na condição de avalista e garantidora, encontra-se em processo de recuperação judicial.

A controvérsia recursal cinge-se à extensão subjetiva dos efeitos da recuperação judicial, especificamente quanto à aplicação da novação aos coobrigados que não integram o processo recuperacional.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se a extinção da execução poderia alcançar também a executada Natalia Apolinário, que não é recuperanda.

No caso, a Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária nº 40/05761-5 (Id. 33397461) foi emitida por Natalia Apolinário em 31/03/2017, com vencimento em 28/06/2020. A executada TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA figura no polo passivo como avalista e garantidora real (Id. 33397462), sendo beneficiária do plano de recuperação judicial deferido em 06/12/2018.

Da relação de credores (Id. 159245925), verifica-se que o crédito foi habilitado como garantia real na classe II, em razão do penhor cedular prestado pela empresa Tequendama.

Entretanto, a execução foi extinta de forma abrangente, alcançando inclusive a devedora principal Natalia Apolinário, que não se encontra em recuperação judicial e tampouco figura como empresária individual.

De outro lado, é entendimento pacífico da jurisprudência nacional, consolidado na Súmula 581/STJ, que a recuperação judicial do devedor principal (ou do garantidor) não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra os coobrigados em geral:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
.”

O mesmo entendimento é reproduzido reiteradamente por esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES

SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art . 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.(TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

" EMENTA : RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DA VIA RECUSAL - ART. 932, INCISO III, DO CPC - REJEITADA - MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO ATINGE O GARANTIDOR PESSOAL DO CONTRATO - DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR GARANTIDOR, PESSOA FÍSICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Afastada a preliminar de coisa julgada diante da constatação de que a situação dos autos de origem difere daquele indicado no paradigma. "Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária ( § 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005)" (REsp 1850287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/2020, DJe 18/12/2020). (TJMT - RAC 1012053-47.2022.8.11.0000 - Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - 1a Câmara de Direito Privado - j. 31/01/2023 - DJE 03/02/2023)"

A alegação de que a inclusão do crédito no plano da recuperanda impede a exigibilidade do valor contra a devedora principal não se sustenta, pois, a novação decorrente do art. 49 da Lei 11.101/2005 só opera efeitos dentro dos limites do juízo recuperacional, entre os sujeitos abrangidos. O crédito, ainda que novado em face da empresa Tequendama, permanece exigível em face de Natalia Apolinário.

Da mesma forma, a pretensão de extensão da extinção do feito à devedora principal, pessoa natural, carece de respaldo legal, pois não há norma que permita à recuperação judicial beneficiar terceiros estranhos ao plano, especialmente em prejuízo de obrigação autônoma e exigível.

Portanto, a sentença merece reforma parcial, para que seus efeitos se restrinjam à empresa recuperanda, mantendo-se a execução em curso contra a devedora Natalia Apolinário.

Quanto à fixação dos honorários, a reversão parcial do julgado impõe a redistribuição da sucumbência, afastando-se a condenação do Banco apelante ao pagamento de verba honorária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 284927147), para reformar a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (Id. 284927140), a fim de limitar seus efeitos à executada TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, mantendo-se a execução em relação à devedora principal NATALIA APOLINÁRIO, com regular prosseguimento do feito.

Condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, estes fixados em R$ 2.500,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025